Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704482-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 48599833, o recorrido pugna pela desistência do agravo de instrumento interposto no ID no 32645324. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 2a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração. Ademais, não é cabível desistência de recurso já julgado. Mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDEDERAL, nos termos da decisão de ID no 42054862. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007